Tribunal: TJES
Processo: 0001993-08.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001993-08.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SAMELA ERICA BARBOSA VICENTE DA COSTA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001993-08.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAMELA ERICA BARBOSA VICENTE DA COSTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS
.

ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
.
1.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS
EM FAVOR DA SOCIEDADE
. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA QUE MENSURE O DANO OCASIONADO
.
ESFERA CÍVEL.

2
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
Ino
bstante exista

pedido expresso na inicial acusatória,
não houve, ao longo da instrução processual, produção probatória capaz de
mensurar o dano causado pelo delito,
o que inviabiliza a fixação de valor mínimo,
não impedindo, contudo,
que a matéria seja devidamente debatida na esfera cível.

2
.

Recurso conhecido e

im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001993-08.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAMELA ERICA BARBOSA VICENTE DA COSTA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
2
ª Vara Criminal
de Vila Velha
, que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, para conden
ar
SÂMELA ÉRICA BARBOSA VICENTE DA COSTA

como incursa
nas sanções do artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
à pena de
finitiva de

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
para cumprimento
em regime inicialmente
fechado
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que
n
o
dia
19 de março de 2022, a denunciada
trazia consigo 138 (cento e trinta e oito) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões de recurso, o Ministério Público pugnou pela fixação de danos morais coletivos em favor da sociedade, bem como o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pel
o
apelante.

O Ministério Público pleiteou
a fixação de danos morais coletivos em favor da sociedade, ao argumento de que
houve formulação expressa na denúncia, o que possibilitou o contraditório e ampla defesa
.

O
bservo
que a sentença
afastou a fixação do valor mínimo reparatório em razão de ausência de dispositivo legal
de exata correlação para efeitos penais
e falta de determinação e individualização da pessoa do ofendido
.

Acerca do tema,
embora tenha sido formulado pedido expresso na inicial acusatória, entendo
que não houve, ao longo da instrução processual, produção probatória capaz de
mensurar o dano causado pelo delito,
o que inviabiliza a fixação de valor mínimo
.

I
nviabilizada, portanto,
a
mensuração do valor
mínimo do dano ocasionado à sociedade
na esfera penal, tal fato não impede que a matéria seja devidamente debatida na esfera cível.

Trago à colação o
s
seguinte
s
precedente
s

deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DE DOIS RÉUS E RECURSO MINISTERIAL. 1. RECURSOS DA DEFESA. 1.2. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1.2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1.3. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1.4. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1.5. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. 1.6. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J, DO CP (TER O AGENTE COMETIDO O CRIME EM OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA). POSSIBILIDADE. 1.7. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, EM PATAMAR MÁXIMO. PREJUDICADO. 1.8. PREQUESTIONAMENTO. 2. RECURSO MINISTERIAL. 2.1. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. 2.2. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS PELO DELITO DE TRÁFICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO ACOLHIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...]
2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 - 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO - FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE - REJEITADA - 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 2.1. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS NA PRÁTICA DELITIVA DO ART. 35 DA LEI DE TÓXICOS - APELO IMPROVIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIAS DELITIVAS E ANIMUS DE ASSOCIAÇÃO - 2.2. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO - COMPEXIDADE - APELO IMPROVIDO - 3. RECURSO DA DEFESA. 3.1. ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - 3.2. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO MÍNIMO - CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - 3.3. CONFISSÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - 3.4. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 - REINCIDÊNCIA - 3.5 IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO - PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES NA TRAFICÂNCIA - 3.6. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - APELO IMPROVIDO.
[...]
2.2. Quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Diante disso, este Tribunal tem entendido que é algo extremamente dificultoso ao Juízo Criminal, salvo raras exceções, de mensurar um valor mínimo a título de dano moral coletivo em crime de tráfico de drogas. APELO IMPROVIDO.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200000326, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Por
fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pelo Ministério Público em sede de razões recursais
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.